Tribunal: TCU
Processo: 015.749/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer fiscalização para avaliar a arquitetura do aplicativo TrateCov.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) apresentada sob a forma de requerimento formulado no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, em curso no Senado Federal, por meio do qual se demanda a realização de fiscalização no aplicativo TrateCov; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, com fundamento no art. 71, incisos IV e VII, da CF/1988, c/c o art. 38, incisos I e II, da Lei 8.443/1992; 9.2. referendar o envio das informações em atendimento à presente Solicitação do Congresso Nacional, procedido de forma monocrática por este Relator, nos termos do item 9.4 do Acórdão 1413/2021-TCU-Plenário , mediante o Aviso 1.112 - Gabinete da Presidência/TCU, de 16/7/2021; 9.3. considerar plenamente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional, nos termos dos art. 14, inciso IV, e 17, inciso II, da Resolução TCU 215/2008; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à CPI da Pandemia, do Senado Federal; 9.5. juntar cópia das peças deste processo ao TC Processo 014.575/2020-5 ; 9.6. arquivar os autos, com base no art. 169, V, do RI/TCU.